Tribunal: TCU
Processo: 038.332/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação para apurar possível ilegalidade consubstanciada na instituição, implantação e pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica (GDAG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da extinta SeinfraCOM deste Tribunal, relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica (GDAG), instituída em 2009, por meio do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. esclarecer à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) que o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica (GDAG), instituída por meio do item 6.2 do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) aprovado em dezembro de 2008, é devido somente aos empregados efetivos da CPRM, sendo irregular o recebimento dessa vantagem por detentores de cargos comissionados ou de livre nomeação; 9.3. dispensar a restituição dos valores referentes à GDAG indevidamente recebidos por ocupantes de cargos comissionados ou de livre nomeação na CPRM/SGB; 9.4. notificar a CPRM/SGB a respeito deste acórdão.